Tribunal: TJES
Processo: 5001383-81.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001383-81.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME e outros
INTERESSADO: MARIA DE JESUS ANDRADE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COM DANOS MORAIS POR PRÁTICAS ABUSIVAS C/C TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO NA CONTA DA RECORRIDA. RECORRIDA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REJEITADA
.
FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA VERIFICADA A OLHO NU. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, RAZÃO PELA QUAL CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica.

Destarte, nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura da recorrida na “Cédula de Crédito Bancário” (ID. 1077856), se comparado a procuração judicial, declaração de hipossuficiência (ID. 1077122), juntado pela recorrida.

Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente, amparado no precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao dispor que “convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

Desta forma, sendo possível a verificação a olho nu de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pela recorrente é diversa da assinatura da recorrida, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

A recorrida, sustentou, na peça inicial que foi surpreendida com o depósito da quantia de R$ 1.940,80 (hum mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), em conta-corrente de sua titularidade, realizado pela instituição bancária requerida em 27/07/2020. Diante disto, afirma que, por ser pessoa idosa, seu filho manteve contato com a mencionada corré, sendo informado que a referida importância é relativa a empréstimo consignado contraído junto à primeira demandada, devendo ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, perfazendo o valor total de R$ 3.904,32 (três mil, novecentos e quatro reais e trinta e dois centavos).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a cobrança resta indevida, uma vez que o recorrente não comprovou nos autos a contratação dos serviços pela recorrida e, consequentemente, a impossibilidade de exigir o débito objeto da cobrança.

Compulsando detidamente os autos observa-se que a Cédula de Crédito Bancário, documento este juntado pelo recorrente, possui clara discrepância na assinatura se comparado a Declaração de Hipossuficiência, restando evidente que a recorrida fora vítima de fraude.

Do que se observa nos autos, é possível identificar que a recorrida não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Sendo assim, por negligência do recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Assim, não demonstrando a adesão aos serviços da recorrente, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Destarte, cabia tão somente ao recorrente demonstrar que a contratação com a recorrida ocorreu, mas ao revés, como já citado, juntou cópia de contrato em que a assinatura da recorrida não é a mesma dos demais documentos acostados aos autos.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Conforme precedente citado, é devida a indenização por danos morais. Desse modo, observa-se que o juízo
a quo
ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em redução da indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.